Tribunal: STF
Processo: ARE 1377663
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. 



    II – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    III - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do agravo regimental.